Tribunal: TJSP
Processo: 1005910-12.2018.8.26.0664
Classe: Embargos de Declaração Cível / Turismo
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005910-12.2018.8.26.0664/50000, da Comarca de Votuporanga, em que é embargante
ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA, são embargados SILVONEI
FRANCISCO DA SILVA JUNIOR, JULIANO RIBEIRO TAMURA e RCI PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005910-12.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 44.670 - mms
2
Embargos de Declaração no 1005910-12.2018.8.26.0664/50000
Embargante:
Roma Empreendimentos e Turismo Ltda.
Embargados: Silvonei Francisco da Silva Júnior; Juliano Ribeiro Tamura;
Rci Brasil Prestação de Serviços de Intercâmbio Ltda
Comarca:
Votuporanga (2a Vara Cível)
Juiz(a):
Rodrigo Ferreira Rocha
VOTO No 44.670
Embargos de declaração.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
O acórdão de fls. 327/332 deu parcial provimento à
apelação dos autores. Em embargos de declaração a fls. 01/17 do incidente, a
corré alega, em síntese, que o acórdão não apontou fundamentações dos autos
para as conclusões, sendo, portanto, genérico, e não considerou o conjunto
probatório; requer “seja considerado como valor pago pelos Embargados em
razão das parcelas do contrato aquele informado pela Embargante em
contestação e em contrarrazões”, e “que seja considerado, como termo inicial
para os juros moratórios, o trânsito da sentença prolatada nos autos”.
É o relatório.
Inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada. O que pode existir é a discordância da
embargante com a solução que foi dada aos pontos controvertidos, insurgindo-
se contra a conclusão à qual a turma julgadora chegou com base nas provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005910-12.2018.8.26.0664/50000 -Voto no 44.670 - mms
3
contidas no processo, hipótese que não enseja a oposição dos aclaratórios (art.
1.022 do CPC).
A
decisão
embargada
está
suficientemente
fundamentada em todos os aspectos necessários à extração de seu dispositivo,
devendo ser lembrado que “os embargos declaratórios não são a via
adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica
que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP,
Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de
02.05.12, v. u.).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os embargos
declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em
alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza infringente'
(Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836,
147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como mencionado no Acórdão
proferido pela 8a Câmara de Direto Público desta Corte, de relatoria do Des.
Jarbas Gomes, os Embargos de Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053,
julgado em 2.9.15.
Quanto ao prequestionamento, não é preciso que o
julgador se refira expressamente a todos os dispositivos aplicáveis ao caso,
mesmo porque o acórdão está fundamentado em argumentos suficientes à
sustentação do julgamento (STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Relator: Min.
Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j.
em 08/06/2016, DJE de 15/06/2016).
Por conseguinte, rejeito os embargos de declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica